Tribunal: TJDFT
Processo: 0729774-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e, mais recentemente, a Corte Especial do c. STJ, em acórdão publicado em 24/5/2023 no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ao reafirmar entendimento anterior, decidiu que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito exequendo não tenha natureza alimentar.
4. No caso, a medida pleiteada pela recorrente é excepcional e subsidiária, posto que as tentativas pretéritas de penhora patrimonial por meio de consultas aos sistemas eletrônicos Sisbajud e Renajud foram frustradas.
5. A agravante/exequente comprovou que a agravada/executada é servidora pública do Distrito Federal vinculada à Secretaria de Estado de Educação e, no mês de maio de 2023, recebeu remuneração bruta de R$8.726,92 (oito mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) e, após os descontos obrigatórios de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.160,95 – mil cento e sessenta reais e noventa e cinco centavos) e seguridade social (R$851,34 – oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), a remuneração líquida correspondeu a R$6.289,78 (seis mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).
6. Diante de tal quadro e à míngua de qualquer informação contrária a obstaculizar o adimplemento da dívida, especialmente porque a agravada não apresentou contraminuta, depreende-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos da devedora, isto é, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor, ora agravante. Logo, preserva-se o princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução, pois a medida deferida é suficiente para o pagamento da dívida (R$983,12) em tempo razoável.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.